Tribunal: TJPA
Processo: 0853027-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853027-28.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: GILMAR SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação Ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, reparação de danos morais e materiais ajuizada sob a alegação de vítima de fraude consistente na contratação não reconhecida de empréstimo consignado no valor de R$139.710,93, com liberação parcial de R$77.092,93 e início de descontos mensais de R$1.940,42 diretamente sobre proventos de aposentadoria. O autor/apelado pleiteou a cessação dos descontos, declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito, determinar o cancelamento do contrato, restituir os valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) apurar o cabimento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade de contrato de empréstimo consignado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 5º da Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, inclusive a prova do depósito do valor contratado na conta bancária do beneficiário, o que não se comprovou no caso concreto.

4. A instituição financeira não apresentou documento que comprove o depósito do montante de R$77.092,93 em conta de titularidade do autor, tampouco outro meio idôneo que demonstre o repasse dos valores.

5. A simples presença de “biometria facial” e cópias de documentos pessoais não supre a ausência de comprovação do efetivo crédito, especialmente diante de extratos bancários que não indicam qualquer depósito referente ao contrato questionado.

6. A jurisprudência do TJPA consolidou entendimento no sentido de que, inexistindo prova do repasse do valor mutuado, configura-se falha na prestação do serviço bancário e inexistência da relação jurídica, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. O desconto indevido sobre benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — acarreta dano moral indenizável, por violar direitos fundamentais do consumidor e gerar abalo psíquico além do mero aborrecimento.

8. É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 1.501.756/SC, por se tratar de cobrança indevida posterior à modulação dos efeitos do acórdão publicado em 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor, quando não comprovado o repasse do valor à conta de sua titularidade.

2. A ausência de depósito bancário em favor do consumidor torna inválido o contrato de empréstimo consignado, mesmo que haja biometria facial e documentos pessoais.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, diante da natureza alimentar da verba atingida.

4. É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando constatada a cobrança indevida de valores após a publicação do acórdão proferido no
EAREsp
nº 1.501.756/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
ApCiv
nº 0002109-95.2019.8.14.0085, Rel. Des. Luana
Santalices
, j. 19.03.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0002056-26.2013.8.14.0053, Rel. Des. Luana
Santalices
, j. 05.03.2024; TJPA,
ApCiv
nº 0800403-24.2022.8.14.0090, Rel. Des.
Margui
Bittencourt, j. 17.06.2025; TJPA,
ApCiv
nº 0800646-79.2021.8.14.0032, Rel. Des. Luana
Santalices
, j. 18.06.2024; STJ,
EAREsp
nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman
Benajmin
, j. 10.03.2021,
DJe
30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0853027-28.2024.8.14.0301

Juízo de origem:
8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

Apelante:
Banco
Agibank
S.A.

Apelado:
Gilmar Silva de Lima

Relator: Desembargador César Bechara
Nader
Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco
Agibank
S.A. em face de sentença (ID 26103384 e 26103385) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, Reparação de Danos Morais e Materiais, proposta por Gilmar Silva de Lima.

Na origem, o recorrido alegou ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo consignado em seu nome junto ao banco apelante, no valor de R$139.710,93 (cento e trinta e nove mil setecentos e dez reais e noventa e três centavos), com liberação do valor de R$77.092,93 (setenta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e três centavos) cujas parcelas mensais de R$1.940,42 (mil novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) passaram a ser descontadas diretamente de sua aposentadoria.

Sustentou não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, requerendo: 1) A suspensão imediata dos descontos; 2) A declaração de nulidade do contrato; 3) A devolução em dobro dos valores já descontados; 4) Indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Apresentadas Contestação (ID 26103369) e Réplica (ID 26103372), as partes foram intimadas a declararem se ainda havia provas a produzir, sendo certo que somente o apelado (ID 26103382) manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória e ratificando os termos de sua réplica (ID 26103377).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, tornando definitiva a tutela concedida, para declarar a inexistência do débito, com o cancelamento do contrato nº 1514856641 (ID 26103374), determinando a restituição das parcelas que foram descontadas, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID 26103386), o apelante, Banco
Agibank
, alega, em síntese, que: 1) A sentença não observou a ausência de interesse de agir, por carência de ação, já que o apelado não teria comprovado a resistência da apelante em demonstrar a existência de relação jurídica; 2) A inexistência de falha na prestação do serviço, pois o contrato teria sido regularmente firmado, com biometria facial, a qual comprovaria a aposição de “assinatura eletrônica” ao contrato; 3) A ausência de provas da alegada fraude, posto ter apresentado comprovação de que o apelado “assinou” o contrato, tendo conhecimento da operação; 4) A inexistência de dano moral e material indenizáveis por ausência de responsabilidade civil. A apelante requer, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

O apelado, em contrarrazões (ID 26103392), sustenta: 1) A inépcia da apelação, por ser protelatória; 2) A comprovação da fraude mediante boletim de ocorrência, extratos bancários e ausência de comprovante de depósito em conta do apelado; 3) A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança de suas operações, por ausência de assinatura no contrato e de comprovação de depósito do empréstimo; 4) O cabimento de indenização por danos morais e materiais; 5) No mérito, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, com o desprovimento da apelação e a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira em torno de definir se a contratação firmada entre as partes
deu-se
validamente na modalidade de empréstimo consignado, ou se, ao contrário, houve vício apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda por falha na prestação do serviço, ensejando a cobrança de um serviço não requisitado, vez que a apelante não teria comprovado a licitude da contratação, como contrato assinado com os documentos do apelado, ainda que juntado o contrato nº 1514856641 (ID 26103374), com a foto do recorrido, tendo observado que não havia assinatura no corpo, asseverando a não juntada de TED ou comprovante do depósito do empréstimo na conta do apelado.

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. A apelação foi interposta tempestivamente (ID 26103390). O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A apelante apresentou comprovação do preparo recursal, com as custas judiciais recolhidas (ID 26103387, 26103388 e 26103389). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença. Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito

No mérito, a apelante sustenta: 1) A sentença não observou a ausência de interesse de agir, por carência de ação, já que o apelado não teria comprovado a resistência da apelante em demonstrar a existência de relação jurídica; 2) A inexistência de falha na prestação do serviço, pois o contrato teria sido regularmente firmado, com biometria fácil, a qual comprovaria a aposição de “assinatura eletrônica” ao contrato; 3) A ausência de provas da alegada fraude, posto ter apresentado comprovação de que o apelado “assinou” o contrato, tendo conhecimento da operação; 4) A inexistência de dano moral e material indenizáveis por ausência de responsabilidade civil. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

2.1. Da existência de assinatura digital válida. Da verossimilhança entre os contratos apresentados e os históricos de consignados. Da invalidade contratual. Do dano moral.

A contratação eletrônica encontra respaldo na Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
a
consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

No art. 5º da Seção II da referida instrução, resta previsto – de forma taxativa – os requisitos para validade da averbação nos seguintes termos:

Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I -
a
operação seja realizada
com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado,
na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II -
o
desconto seja formalizado por meio de
contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III -
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico,
não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

IV -
o
benefício não esteja bloqueado para empréstimos, observado o disposto no art. 8º;

V -
o
somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício
, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito; e

c) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício;

VI -
não
exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

VII - o valor do empréstimo pessoal contratado seja depositado:

a) na conta bancária que corresponda àquela na qual o benefício é pago;
ou

b) em conta corrente ou poupança, designada expressamente pelo contratante, da qual ele seja o titular, ou, ainda, por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na agência/banco onde é pago mensalmente o benefício
, para os beneficiários que recebem na modalidade de cartão magnético;

VIII - seja efetivada no Estado (Unidade da Federação - UF) em que o benefício é mantido.

§ 1º A autorização de que trata o inciso III valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes do beneficiário.

§ 2º O representante legal poderá autorizar o desconto no respectivo benefício elegível do seu representado, na forma dos incisos II e III.

§ 3º A revogação ou a destituição dos poderes do representante legal não provocará a exclusão do crédito consignado no benefício de seu representado, salvo decisão judicial em contrário.

§ 4º O procurador não poderá autorizar os descontos de crédito consignado.

§ 5º A autorização para acesso a dados de que trata o inciso VII do art. 4º é pré-requisito para acesso às informações do beneficiário, cujo instrumento deverá ser disponibilizado por meio físico ou eletrônico, acompanhados do documento de identificação oficial, válido e com foto, do beneficiário.

§ 6º A quantidade de parcelas do contrato firmado com a instituição consignatária acordante não poderá ser superior à Data de Cessação do Benefício - DCB determinada para os benefícios de pensão por morte por prazo estipulado, em conformidade com a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 7º Fica a critério da instituição consignatária acordante a contratação de crédito consignado em benefícios pagos por meio de representante legal (tutor nato, tutor judicial, curador ou guardião).

§ 8º Os percentuais máximos previstos no inciso V não poderão, em hipótese alguma, sofrer limitação de uso por número de contratos.

§ 9º Antes de firmar contrato de operação de crédito consignado, a instituição consignatária acordante deverá entregar ao solicitante o demonstrativo que especifique o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos mensais, após a dedução da prestação mensal, o custo efetivo total do empréstimo e o prazo para sua quitação integral.” (grifos)

Compulsando os autos, observa-se o atendimento apenas de parte dos requisitos supramencionados, vez que os documentos juntados (ID 26103374) demonstram a existência de documento denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB - N.º 1514856641”, datada de 16/05/2024, em conjunto com biometria facial e cópia do RG do apelado, mas
ausente documento para comprovação de depósito do valor do empréstimo pessoal contratado em conta corrente de titularidade do apelado ou pessoa por ele informada,
em evidente descumprimento das alíneas “a” ou “b”, inciso VII, do art. 5º, da Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, o que invalida a pretensa contratação do mencionado empréstimo consignado.

Inexiste razão nas alegações da apelante quanto a disponibilização de valores em conta corrente informada pelo apelado, posto que analisando os “extratos bancários” (ID 26103378, 26103379 e 26103380) dos meses de abril, maio e junho de 2024 da conta corrente fornecida, não foram encontrados os valores de R$77.092,93 (setenta e sete mil e noventa e dois reais e noventa e três centavos) dispostos em contrato, concluindo que tais valores não foram disponibilizados ao apelado, o que demonstra a grave falha na prestação do serviço.

O contrato averbado juntado na contestação prevê, no nº 9 do item IV (Dados Da Operação / Fluxo Da Operação – CET), o valor da parcela de R$1.940,42 (mil novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Tal parcela, de acordo com o “Extrato de Empréstimo Consignado” (ID 26103259 e 26103261) comprova que o apelante promoveu ao menos um desconto em junho de 2024, no valor de R$1.940,42 (mil novecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos.

O entendimento dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem-se consolidado na linha de que, em demandas envolvendo empréstimo consignado, a mera existência de “biometria facial” e cópia de documentos de identificação não bastam para comprovar a regularidade da contratação quando inexiste prova do efetivo crédito do valor mutuado na conta bancária do consumidor. Nessas hipóteses, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira (
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC), de modo que a ausência de comprovação do depósito conduz à declaração de inexistência da relação jurídica, à cessação dos descontos e à restituição dos valores descontados, com reconhecimento de dano moral quando os abatimentos atingem verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que se amolda perfeitamente ao caso dos autos.

Ressalto o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES.
FRAUDE CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002109-95.2019.8.14.0085, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATOS DIFERENTES. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES.
FRAUDE CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002056-26.2013.8.14.0053, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores contratados para a conta do consumidor enseja a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
2. Configura
dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, por comprometer verba de caráter alimentar e gerar abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor
. 3. [...]. 4.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800403-24.2022.8.14.0090, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Consoante orientação já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é de se reconhecer que, nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinadas pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório não constitui faculdade conferida ao julgador, mas decorre de imposição legal expressa. Tal conclusão exsurge do disposto no §3º, I do referido dispositivo, segundo o qual incumbirá ao fornecedor demonstrar, para eximir-se da responsabilidade, a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Não se desincumbindo a apelante de tal encargo — visto que deixou de carrear aos autos qualquer elemento hábil, notadamente a juntada de documentos que comprovassem o depósito ou transferência do valor do empréstimo — resta patente a falha na prestação do serviço, subsistindo, por conseguinte, sua obrigação de indenizar. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-79.2021.8.14.0032, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
EAREsp
nº 1.501.756/SC, consolidou orientação de que o consumidor faz jus à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, prescindindo-se da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, desde que a cobrança tenha ocorrido em momento posterior à publicação do acórdão proferido no
EAREsp
nº 300.663/RS, publicado no
DJe
de 30/3/2021, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

‘A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.’

Modulando os efeitos da decisão, estabeleceu-se que
‘o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão’
, delimitando, portanto, o marco temporal para incidência da devolução em dobro nas relações de consumo, em consonância com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há, portanto, de se falar em validade do contrato, ainda que existente assinatura digital válida, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que a apelante não apresentou contratação de empréstimo consignado válida, mesmo assim promoveu desconto em conta corrente do apelado.

Presentes ilegalidade e constrangimento indevido, com presença de suporte fático e jurídico para a manutenção da condenação por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados, porquanto se trata de cobrança indevida,
ex
vi
do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026